Tribunal: TJPA
Processo: 0022080-25.2018.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5560 - Decorrente de Violência Doméstica
Data de julgamento: 2020-08-18

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. CRIME DE LESÕES CORPORAIS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DO CRIME. LAUDO DE CORPO DE DELITO COMPROVANDO AS LESÕES. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELOS DEPOIMENTOS COLHIDOS EM SEDE DE INQUÉRITO POLICIAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.A materialidade e a autoria estão comprovadas pelo exame de corpo de delito, pelo depoimento da vítima e das testemunhas ouvidas em inquérito policial. Em juízo, a ofendida esclareceu que estava se separando, quando encontrou o recorrente embriagado, querendo reatar a relação. Ocorre que devido a sua recusa o apelante lhe desferiu um soco na região da nuca, seguido de um empurrão, causando-lhe a lesão no cotovelo descrita no laudo de exame pericial. A palavra da vítima foi confirmada pelo depoimento do seu irmão em sede de inquérito policial, o qual declarou que chegou a agredir o recorrente para repelir a injusta agressão, a qual sofria a ofendida. Os policiais que realizaram a prisão do recorrente também corroboraram a versão da acusação e afirmaram que o apelante havia efetivamente agredido a vítima com um golpe na nuca. Sabe-se que nos crimes de violência doméstica, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, máxime quando em harmonia com os demais elementos de convicção constantes dos autos. Logo, não merece prosperar a alegação defensiva de que a palavra da vítima estaria isolada nos autos e não teria sido confirmada pelas demais provas. Não há que se falar em absolvição do recorrente por insuficiência de provas. Apelo improvido. Precedentes;

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DO DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ.
SECRETARIA DA 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.
ACÓRDÃO N°:
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA.
APELAÇÃO PENAL Nº: 0022080-25.2018.8.14.0401.
APELANTE: ERNANE DE JESUS DIAS DA FONSECA
.
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.
RELATOR: DES. RÔMULO NUNES.
Ementa
:
apelação penal. crime de lesões corporais. pedido de absolvição por insuficiência de provas. impossibilidade. provas da autoria e da materialidade do crime. laudo de corpo de delito comprovando as lesões. palavra da vítima corroborada pelos depoimentos colhidos em sede de inquérito policial. recurso conhecido e improvido. decisão unânime.
A materialidade e a autoria estão comprovadas pelo exame de corpo de delito, pelo depoimento da vítima e das testemunhas ouvidas em inquérito policial. Em juízo, a ofendida esclareceu que estava se separando, quando encontrou o recorrente embriagado, querendo reatar a relação. Ocorre que devido a sua recusa o apelante lhe desferiu um soco na região da nuca, seguido de um empurrão, causando-lhe a lesão no cotovelo descrita no laudo de exame pericial. A palavra da vítima foi confirmada pelo depoimento do seu irmão em sede de inquérito policial, o qual declarou que chegou a agredir o recorrente para repelir a injusta agressão, a qual sofria a ofendida. Os policiais que realizaram a prisão do recorrente também corroboraram a versão da acusação e afirmaram que o apelante havia efetivamente agredido a vítima com um golpe na nuca. Sabe-se que nos crimes de violência doméstica, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, máxime quando em harmonia com os demais elementos de convicção constantes dos autos. Logo, não merece prosperar a alegação defensiva de que a palavra da vítima estaria isolada nos autos e não teria sido confirmada pelas demais provas. Não há que se falar em absolvição do recorrente por insuficiência de provas.
Apelo improvido
. Precedentes;
A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer do recurso e julga-lo improvido
, na conformidade do voto do relator.
Julgamento presidido pelo Des Milton Augusto de Brito Nobre.
Belém, 27 de julho de 2020.
Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
Relator
R E L A T Ó R I O

Ernane de Jesus Dias da Fonseca
, inconformado com a r. sentença que o condenou
a pena de três meses de detenção, em regime aberto,
pela prática do crime de lesões corporais, tipificado no art. 129, §9º do CPB, interpôs o presente recurso de apelação, objetivando ver reformada a referida decisão, prolatada pelo
MM. Juízo de Direito da 3ª Vara do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca da Capital/PA.

Em suas razões, a defesa postula pela
absolvição do recorrente por insuficiência de provas
, sob a alegação de que a palavra da vítima não foi corroborada por nenhuma outra testemunha. No mais, aduziu que a palavra da ofendida não pode, por si só, servir de substrato para sustentar uma sentença condenatória.
Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso.

Em contrarrazões, o Ministério Público postulou pelo
improvimento
do apelo. Nesta superior instância, o
custos legis
se manifestou pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso de apelação.

Sem revisão.

É o relatório. Inclua-se no plenário virtual.
V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do
apelo
e faço uma síntese dos
fatos
constantes do
processo.

O Ministério Público ofereceu denúncia em face de Ernane de Jesus Dias da Fonseca pela prática dos crimes de Lesão Corporal e Ameaça contra a sua companheira Taisa Naiane Oliveira Maciel. Relata a denúncia que no dia 30/09/2018 o recorrente chegou fortemente embriagado e passou a criar uma confusão, chamando a vítima para conversar. Em face de sua recusa, o apelante começou a tratá-la com grosseria, ameaçando e agredindo-a com um soco na nuca e um empurrão, que causaram a lesão descrita no laudo de corpo de delito. O crime teria sido presenciado também pelo irmão da ofendida.
Regularmente processado,

o recorrente foi condenado à pena de três meses de detenção, em regime aberto, apenas pela prática do crime de lesões corporais.

Inconformado, interpôs apelação.

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO.

A defesa postula a absolvição do recorrente por insuficiência de provas. Todavia, analisando os autos, observo que a sentença está lastreada em elementos de convicção que, somados a palavra da vítima, formam um arcabouço probatório coeso e apto para respaldar a condenação.

A materialidade e a autoria estão comprovadas pelo exame de corpo de delito de fl. 22 dos autos, pelo depoimento da vítima e das testemunhas ouvidas em inquérito policial. Deveras, em juízo a ofendida esclareceu que estava se separando, quando encontrou o recorrente embriagado, querendo reatar a relação. Ocorre que devido a sua recusa o apelante lhe desferiu um soco na região da nuca, seguido de um empurrão, causando-lhe a lesão no cotovelo descrita no laudo de exame pericial.

Por sua vez, a palavra da vítima foi confirmada pelo depoimento do seu irmão em sede de inquérito policial (fl. 05), o qual declarou que chegou a agredir o recorrente para repelir a injusta agressão a qual sofria a ofendida. Os policiais que realizaram a prisão do recorrente também corroboraram a versão da acusação e afirmaram que o apelante havia efetivamente agredido a vítima com um golpe na nuca (fl.02/04 IPL).

Ora, sabe-se que nos crimes de violência doméstica, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, máxime quando em harmonia com os demais elementos de convicção constantes dos autos. Vejamos:
¿[...] AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. INEXISTÊNCIA. CONTRAVENÇÃO PENAL. VIAS DE FATO NO ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE AMPLO REEXAME DO MATERIAL FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA NOS CRIMES PRATICADOS NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AGRAVO DESPROVIDO. I - E assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. II - Mostra-se inviável o pedido absolutório, pois evidente a necessidade de amplo reexame do material fático-probatório dos autos, procedimento que, a toda evidência, é incompatível com a estreita via do habeas corpus.
III - Nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância, uma vez que são cometidos, em sua grande maioria, às escondidas, sem a presença de testemunhas. Precedentes. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no HC: 496973 DF 2019/0063913-8, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 07/05/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/05/2019) [...]¿

Logo, não merece prosperar a alegação defensiva de que a palavra da vítima estaria isolada nos autos e não teria sido confirmada pelas demais provas.
Por esta razão, não há que se falar em absolvição do recorrente por insuficiência de provas.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial,
nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.
Belém, 27 de julho de 2020.
Des. Rômulo José Ferreira Nunes
Relator